Tribunal: TJSP
Processo: 1150827-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente – Anterior ação ajuizada que determinou a declaração da inexigibilidade da conta de consumo cobrada referente ao mês de novembro/2020, cabendo a ré proceder com nova leitura do valor – Pleito de declaração de inexigibilidade de débitos referentes aos meses de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente – Anterior ação ajuizada que determinou a declaração da inexigibilidade da conta de consumo cobrada referente ao mês de novembro/2020, cabendo a ré proceder com nova leitura do valor – Pleito de declaração de inexigibilidade de débitos referentes aos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021, que geraram apontamentos no órgão de proteção ao crédito – Ausência de prova de quitação das referidas faturas - Fato constitutivo do direito não demonstrado – Exercício regular de direito pela ré na negativação - Sentença mantida - Recurso improvido.